Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-26.2022.8.11.0033
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000078-26.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAQUEL ANDRADE RIBEIRO - CPF: 029.282.432-75 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000078-26.2022.8.11.0033

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DA COMARCA
DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
/
MT

Recorrentes:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A
e
RAQUEL ANDRADE RIBEIRO

Recorridos:
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A
e
RAQUEL ANDRADE RIBEIRO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento: 21/11/2022

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONSUMIDORA.

1. Trata-se de ação na qual a consumidora postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2. Diante da negativa da consumidora de ter celebrado contrato com a concessionária, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

3. Analisar o
s documentos colacionados as razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo,
em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

4. No caso dos autos, a despeito de a consumidora não ter esclarecido qual a UC utiliza em sua residência, a concessionária de serviço público, na fase instrutória, sequer colacionou aos autos documentos e nem mesmo indicou a UC cadastrada em nome da consumidora.

5. Frise-se que inexiste nos autos substrato probatório acerca da legitimidade da cobrança, não tendo a empresa concessionária se desincumbido do ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

6. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da instituição financeira ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

7. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recursos conhecidos e provido o do consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente/Recorrida
RAQUEL ANDRADE RIBEIRO
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com o Recorrente/Recorrido
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenação do Recorrente/Recorrido
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando o Recorrente/Recorrido

RAQUEL ANDRADE RIBEIRO
pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais e alteração do marco inicial dos juros de mora, a fim de que incidam a partir da data do evento danoso e o
Recorrente/Recorrido
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A

pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Requer, outrossim, a condenação da consumidora nas penas de litigância de má-fé.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022